Tribunal: TJSP
Processo: 0016329-87.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA DE DIAS-MULTA. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO ONDE TRAMITARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO. RÉU EVADIDO. Determinação de remessa do feito à Vara da Comarca na qual supostamente reside o sentenciado. Impossibilidade. Aplicação da pena de multa que deve ser executada na Vara de Execuções Criminais do foro em que tramitou o processo de conhecimento, quando o réu

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA DE DIAS-MULTA. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO ONDE TRAMITARA O PROCESSO DE CONHECIMENTO. RÉU EVADIDO. Determinação de remessa do feito à Vara da Comarca na qual supostamente reside o sentenciado. Impossibilidade. Aplicação da pena de multa que deve ser executada na Vara de Execuções Criminais do foro em que tramitou o processo de conhecimento, quando o réu se encontra evadido, aplicando-se idêntico critério adotado para sentenciado preso. Lei no. 13.964/19 que positivou referido entendimento ao alterar o art. 51 do CP. Execução da pena pecuniária disciplinada pelo Provimento no. 04/2020, alterado pelo Provimento CG no. 05/2022, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Ação de execução de pena de multa que é autônoma com relação à execução da pena de reclusão. Inteligência do art. 480, do Provimento CG no. 05/2022. Precedente. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.